Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVISÃO. REAJUSTES ANUAIS. SUPRESSIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Tratando-se de cobrança de diferenças embasada em contrato de prestação de serviços, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o, I, do CC/02, de forma que a prescrição atinge as parcelas exigidas além do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.
3. Se o Autor anuiu, tacitamente, à prestação dos serviços pelo preço inicialmente acordado, sem reajuste previsto no contrato por quase 7 (sete) anos de execução do pacto, incide o instituto da supressio, decorrente da aplicação do princípio da boa-fé e inerente a todas as relações jurídicas contratuais, o qual constitui na perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo adequado.
4. Apelação conhecida e não provida.